Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-85.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020192-85.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ELIOMAR DA SILVA FERNANDES CAMPOS - CPF: 702.516.094-64 (APELANTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE CRISTINA DA SILVA - CPF: 094.225.204-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CESAR CUNHA - CPF: 030.908.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecente e de apetrechos típicos da traficância, após diligência policial motivada por denúncia anônima e ingresso em domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio, diante da alegada ausência de fundadas razões e de consentimento para o ingresso policial; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, extraídas de denúncia anônima especificada e confirmadas por elementos objetivos constatados no local, indicativos de flagrante delito.

4.
A apreensão de substância entorpecente em ambiente externo ao imóvel, aliada à indicação do próprio acusado quanto à existência de mais drogas em sua residência, configura justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

5.
O consentimento para o ingresso no imóvel, prestado por pessoa com acesso ao local e acompanhado durante a diligência, reforça a licitude da atuação policial e afasta a alegação de prova ilícita.

6.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio idôneo para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

7.
A quantidade expressiva de droga apreendida e a presença de instrumentos comumente utilizados na traficância evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

8.
Inexistindo ilicitude originária na obtenção das provas, é inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando fundado em denúncia anônima especificada, corroborada por elementos objetivos indicativos de flagrante delito.

2.
O consentimento para a entrada no imóvel, aliado ao controle judicial posterior, afasta a alegação de violação de domicílio e de ilicitude das provas.

3.
A quantidade de droga apreendida e a existência de apetrechos da traficância constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (repercussão geral); STJ,
AgRg
no HC 919.733/MG; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 917.935/SP; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jos
é
Eliomar
d
a Silva Fernandes Campos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1020192-85.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
33, caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(Id.
331493914
).

Inconformada, nas razões vistas no Id.
331493920
, requer sua absolvição, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade deste processo em razão de as provas terem sido obtidas por meio de violação de domicílio
. Subsidiariamente, postula
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), com a redução máxima da pena, além da fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
331493926
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
337836365
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
331493855
, narra o fato da seguinte forma:

Conforme inquérito policial, dia 21 de setembro de 2024, por volta das 12h30min, na Rua U, nº 144, bloco 21, bairro Nova Esperança II, nesta cidade,
José Eliomar da Silva Fernandes Campos
trazia consigoetinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
08 (oito) tabletes de maconha, com massa total de 5,615 kg (cinco quilogramas e seiscentos e quinze gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.202555-A01)”.

“Conforme narrado no caderno investigativo, uma equipe da polícia militar estava se dirigia à região rural nas imediações do Bairro Nova Esperança e Pedra 90 para realizar patrulhamento. Durante o trajeto um cidadão sinalizou para a viatura e relatou que, nas proximidades de um lava-jato chamado “Mangueiral”, encontrava-se na calçada um indivíduo chamado “Pedreiro”, de pele negra, estatura mediana, magro, cerca de vinte e sete anos, vestindo calça escura e camiseta azul, que comercializa drogas”.

“Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço e visualizou um indivíduo com as características descritas, sendo este o denunciado
José Eliomar
. Em ato contínuo, os policiais o abordaram e durante a busca pessoal encontraram
01 (um) pedaço de maconha
dentro de uma sacola preta”.

“Em entrevistas, o denunciado alegou que não era usuário e que o entorpecente havia sido deixado por membros da facção “Comando Vermelho” para ser entregue a uma pessoa no Bairro Santa Izabel. Ainda, relatou que havia mais alguns tabletes na sua residência”.

“Em seguida, a guarnição se dirigiu ao local apontado por
José Eliomar
e foi recebida pela genitora do denunciado, Eliete Cristina da Silva, que disse ter conhecimento que o filho vendia e distribuía drogas pela cidade. Ainda, Eliete informou que o denunciado não morava com ela e conduziu a equipe até o imóvel de
José Eliomar
”.

“Na sequência, Eliete autorizou a entrada dos policiais na residência, onde foram encontrados
07 (sete) tabletes de maconha
no corredor do imóvel, além de
01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha
”.

“Perante a autoridade policial, o denunciado negou a propriedade das drogas apreendidas; alegou que na sua residência não havia drogas e que é usuário há cerca de dez anos. Declarou que, por volta das treze horas, parou no lava-jato (bar do lava-jato) para perguntar o preço da lavagem e, nesse momento, foi abordado pelos policiais; mencionou que os militares o colocaram na viatura e foram até a casa de sua mãe, localizada
atrás da casa de materiais “Torres”. Posteriormente, disse que retornou a viatura, foi vendado e levado até a sua residência no bairro Nova Esperança II; informou que sua mãe estava no local e acompanhou os policiais durante a busca no imóvel”.

“Por sua vez, a genitora do denunciado,
Eliete
, declarou que os policiais chegaram à sua residência com o seu filho detido; ocasião em que informou a equipe policial que seu filho não mora com ela e conduziu a guarnição até o imóvel do denunciado; disse que autorizou a entrada dos policiais e acompanhou a busca; informou que os militares encontraram entorpecentes no quintal da casa (...)

Conforme consta do relatório, o apelante pleiteia a declaração de nulidade deste processo porque as provas resultantes da busca domiciliar foram produzidas de forma irregular, porquanto se deram a partir de sua abordagem e revista pessoal sem fundadas suspeitas, sem autorização de ingresso na sua residência, e sem situação de flagrância, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso dos autos, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que o ingresso
no domicílio

decorreu de uma diligência policial motivada por denúncia anônima,
a qual informava,com riqueza de detalhes, que um indivíduo com determinadas características físicas e vestimenta específica estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência
.

Cumpre esclarecer que, a denúncia anônima especificada constitui justa causa necessária à busca domiciliar do apelante e é observada quando esta é dotada de detalhamento prévio, com informações concretas e precisas acerca da prática do crime e/ou das características do agente delitivo. Nesse sentido:

[...] O ingresso policial foi fundamentado em denúncia especificada sobre conflito entre facções e presença de indivíduos armados, corroborada pela fuga do agravante ao perceber a aproximação dos agentes públicos, configurando fundadas razões para o flagrante.
[...]
(
AgRg
no HC n. 919.733/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

[...] A abordagem dos guardas municipais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada das características do agravante que estava traficando drogas e foi flagrado com 18 porções de cocaína e uma porção de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência dos
guardas ,
o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade. [...]

(
AgRg
no
AgRg
no HC n. 917.935/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

A
demais, a
informação foi imediatamente corroborada por elementos objetivos percebidos
in loco
pelos policiais, que visualizaram o
apelante dispensando uma sacola com vários pedaços de entorpecentes
o que motivou a abordagem e revista pessoal.
E
m seguida, o próprio acusado indicou onde estariam os demais tabletes de droga.

A confirmação preliminar da prática delitiva ocorreu no ambiente externo ao imóvel, quando os agentes identificaram o objeto descartado como sendo substância entorpecente
,
fato este que, configurou fundadas razões para suspeita de flagrante delito. A entrada no domicílio, portanto, não foi aleatória ou desvinculada de elementos concretos, mas sim justificada por circunstâncias evidentes de crime permanente, conforme autoriza o art. 5º, XI, da Constituição
Federal, e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se, por fim, que o controle judicial posterior à diligência foi plenamente exercido, inclusive com a análise criteriosa pelo juízo de origem quanto à legalidade da prova, circunstância que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ilicitude.

Nesse sentido, o policial militar

Edipo
Patrick Neves

relatou que o réu, conhecido pelo apelido de “Pedreiro”, já era alvo de diversas denúncias anteriores por tráfico de drogas, sendo suas características físicas e local de atuação devidamente conhecidas pelas guarnições. Segundo afirmou, ao realizarem patrulhamento na região, os policiais se depararam com um indivíduo que correspondia exatamente à descrição recebida. Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante teria tentado se desfazer de uma sacola, a qual, após verificação, continha substância entorpecente.

O referido agente público disse, ainda, que a
pós a abordagem, o acusado inicialmente resistiu em fornecer seus dados corretos, motivo pelo qual os agentes o conduziram até a residência de sua mãe. No local, a genitora prontamente informou que o filho não morava com ela e, de maneira voluntária, levou a guarnição até a residência real do réu. Ressaltou o depoente que a mãe do acusado não apenas conduziu os policiais até o imóvel, mas também acompanhou a diligência e autorizou expressamente o ingresso no local, reforçando a licitude da atuação policial.

Do mesmo modo, o policial militar
Carlito César de Araújo
confirmou, em juízo, que a equipe policial recebeu denúncia anônima relatando que um indivíduo, com características específicas, estaria comercializando drogas nas proximidades de um lava-jato. Ao chegar ao local indicado, os policiais identificaram o suspeito exatamente como descrito na informação recebida. Durante a abordagem, o réu teria declarado que a substância pertencia a uma facção criminosa e que havia mais droga armazenada em outro local.

Diante disso, ele próprio conduziu a guarnição até a casa de sua mãe. Esta, ao ser informada da situação, teria admitido que o filho estava envolvido com tráfico e, preocupada com possíveis represálias, levou os policiais
até a residência onde o acusado efetivamente morava. Lá, os agentes localizaram sete tabletes de maconha e uma balança de precisão. O policial também destacou que a genitora do réu acompanhou toda a diligência e confirmou que ele comercializava entorpecentes.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente
a
ré no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Desse modo, as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência do apelante, mormente porque, além da denúncia anônima detalhada, houve confirmação preliminar da prática delitiva em ambiente externo, com a visualização do réu descartando sacola contendo substância entorpecente
.

Soma-se a isso o fato de que o próprio acusado, após a abordagem, indicou à guarnição a localização de sua residência, sendo o deslocamento até o imóvel realizado com o auxílio de sua genitora, que conduziu os policiais até o local, autorizou o ingresso e acompanhou a diligência.

Tal conjunto fático afasta qualquer alegação de arbitrariedade, pois o ingresso não se deu de forma aleatória ou desprovida de elementos objetivos, mas sim fundado em circunstâncias concretas que, autorizam a mitigação da inviolabilidade domiciliar em situações de flagrante devidamente justificadas. A legalidade da diligência, ademais, foi posteriormente controlada pelo juízo processante, que reconheceu a regularidade da prova colhida, inexistindo vício que macule a validade da atuação estatal.

Nesse sentido, o
s
seguinte
s
julgado
s
,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR
. FUNDADAS SUSPEITAS JUSTIFICANDO A BUSCA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME
PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGAS COMO FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1.Habeas corpusimpetrado em favor do paciente condenado por tráfico de drogas, em que se alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória, pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões principais:
(i) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa e de consentimento do
morador
.(
ii
) Se a exasperação da pena-base foi devidamente
fundamentada.(
iii
) Se a reincidência e as circunstâncias do caso justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar
(STJ -
AgRg
no HC 827262/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 16/06/2023). 4. A pena-base foi idoneamente fundamentada na quantidade de droga apreendida, aproximadamente 680g de maconha. 5. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na reincidência do paciente e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial fechado (
AgRg
no HC 853.820/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 27/08/2024). IV. ORDEM DENEGADA.
(HC n. 883.063/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Eduardo Gomes da Silva contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (
ii
) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (
AgRg
no HC n. 834.991/GO;
AgRg
no HC
n. 878.086/BA). 4. Quanto à tipificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, a jurisprudência atual do STJ considera que o porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada não possui natureza hedionda, acompanhando a evolução legislativa mais benéfica. Assim, é afastada a hediondez do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (HC n. 525.249/RS;
AgRg
no HC n. 625.762/SP). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003.

(
AREsp
n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

Em casos semelhantes, este Tribunal assim já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c §4º), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 167 dias-multa. 2. Fatos relevantes: (i) denúncia anônima informando comercialização de drogas com características específicas do suspeito; (
ii
) apreensão de 09 porções de pasta base de cocaína (4,66g) após tentativa de dispensar objeto ao solo; (
iii
) ingresso na residência com autorização da esposa do acusado; (
iv
) apreensão de 65,67g de maconha no interior da geladeira; (v) confissão extrajudicial do réu sobre início recente da atividade; (vi) regime inicial aberto fixado na sentença. 3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar por ausência de fundadas razões; (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; (
iii
) modificação do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o ingresso domiciliar foi realizado com fundadas razões; (
ii
) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (
iii
) examinar a possibilidade de modificação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
Não caracteriza ingresso domiciliar ilegal as hipóteses em que o agente policial, após denúncia anônima específica com descrição detalhada do local e características do suspeito, realiza abordagem e apreende substâncias ilícitas em via pública próxima à residência, circunstâncias que configuram fundadas razões para a busca no imóvel.
6.
A apreensão imediata de entorpecentes em poder do suspeito, nas proximidades de sua residência, constitui elemento concreto que reforça a fundada suspeita de que o imóvel estivesse sendo utilizado para armazenamento de drogas, legitimando o ingresso domiciliar independentemente de autorização expressa. Ademais, a informação prestada em juízo acerca da anuência para a entrada corrobora a legalidade da medida, afastando qualquer alegação de ilicitude
. 7. Os
depoimentos de policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo para formação da convicção judicial, sobretudo quando corroborados por elementos materiais da instrução. 8. A quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, com porções já fracionadas para comercialização, somadas à diversidade dos entorpecentes encontrados na residência, demonstram destinação mercantil incompatível com uso próprio. 9. Não há interesse recursal para conhecer de pedido de modificação do regime prisional quando a sentença já estabeleceu o regime pretendido pela defesa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CF, art. 5º, XI; CPP, art. 240, §1º; CP, art. 59. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.079.850/SP,
AgRg
no
AREsp
n. 2.328.770/SC; STF, RE 603.616/RO; TJMT, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR.
(N.U 1008058-31.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)
.
Destacamos

Também não merece guarida a alegação de aplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que, no caso concreto, não há qualquer demonstração de ilicitude originária capaz de contaminar as provas subsequentes. A entrada dos policiais na residência do apelante não se deu de forma arbitrária ou clandestina, mas decorreu de um encadeamento lógico e jurídico de fatos
, tais como
a denúncia anônima apresentou riqueza de detalhes; a abordagem se deu após visualização do suspeito portando objeto com características típicas de tráfico; houve confirmação visual da substância entorpecente descartada; e, em seguida,
ao se deslocarem até a casa d
a genitora do réu,
esta,
de maneira espontânea, conduziu os policiais até o imóvel do apelante, autorizou a entrada e acompanhou a busca no local
.

Destarte, não estando presentes os requisitos que caracterizariam uma prova ilícita originária, tampouco há que se falar em contaminação das provas posteriores, razão pela qual é inaplicável, no caso em tela, a doutrina da ilicitude por derivação, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

O pleito não merece acolhimento.

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; e d) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam a dedicação do apelante a atividades criminosas. Conforme consta da sentença, o apelante

foi flagrado em posse de expressiva quantidade de droga
(
5,615 kg de maconha
)
além de apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão com resquícios do entorpecente
, o que
evidencia habitualidade na prática delitiva, incompatível com a figura do traficante eventual.

Registre-se que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei n. 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA MODULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do
crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. 2. Fatos relevantes: (i) diligência motivada por denúncias recebidas pela agência de inteligência da Polícia Militar sobre comercialização de drogas; (
ii
) monitoramento da residência do apelante; (
iii
) abordagem do acusado em frente ao imóvel; (
iv
) apreensão de porções de maconha na mochila que o apelante trazia consigo; (v) ingresso domiciliar motivado pelo flagrante delito; (vi) localização de outras drogas no interior da residência; (
vii
) apreensão de 433,85g de cocaína e 1.876g de maconha, além de balanças de precisão, rolos de papel filme, máquina de cartão de crédito e dinheiro em espécie; (
viii
) apelante que nega envolvimento com as drogas; (
ix
) vídeos de câmeras de segurança que não registram o momento da abordagem; (x) minorante do tráfico privilegiado negada com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas. 3. Requerimentos: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões; (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; (
iii
) aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a busca domiciliar foi realizada com fundadas razões que justificassem o ingresso forçado sem mandado judicial; (
ii
) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) examinar o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O ingresso forçado em residência sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, não exigindo certeza da prática criminosa, mas elementos probatórios mínimos. 6. Não caracteriza busca domiciliar ilegal as hipóteses em que a diligência policial é motivada por denúncias sobre comercialização de drogas, seguida de monitoramento da residência e constatação de flagrante delito mediante apreensão de entorpecentes em revista pessoal do suspeito. 7. Deve ser mantida a condenação quando o conjunto probatório formado pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, depoimentos dos policiais e objetos comumente utilizados no tráfico demonstram a destinação mercantil do entorpecente. 8.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa. 9. A quantidade e a natureza da droga somente podem ser utilizadas para o afastamento da minorante quando conjugadas com outras circunstâncias que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a sua participação em organização criminosa.
10. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, ‘c’; CP, art. 44, § 2º; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, ARE 1.476.558, RHC 220.997
AgR
; STJ, RHC 104.682/MG,
AgRg
no
AREsp
2.797.540/BA; TJMT, TCCR Enunciados 08 e 48.

(N.U 1008840-04.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO
NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela ré contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa, absolvendo-a do crime previsto no art. 35 da mesma lei. A defesa alegou, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de gravação do depoimento da adolescente/informante; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) verificar se a apelante faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade por ausência de gravação do depoimento da adolescente/informante não se sustenta, pois, a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal - princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por: Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial definitivo, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e pelos depoimentos dos policiais que relataram ter encontrado drogas em diferentes cômodos da casa da apelante, além da confissão inicial da ré. A versão apresentada pela adolescente de que as drogas lhe pertenciam não encontra respaldo nos demais elementos de prova, sendo infirmada pela confissão da ré no momento da abordagem policial. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável quando a prática do crime envolver adolescente, não sendo necessária a demonstração de corrupção ou aliciamento direto. No caso, restou comprovado que a adolescente residia no local e tentou assumir a responsabilidade pelas drogas, caracterizando seu envolvimento
. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica, pois há elementos que indicam dedicação da apelante à atividade criminosa, como a quantidade e o fracionamento da droga (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), além da apreensão de balança de precisão e material para embalagem
. A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, dado que a pena aplicada foi de 7 anos de reclusão e a ré é primária. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável,
conforme o art. 44, I, do Código Penal, já que a pena fixada supera o limite legal de 4 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. A condenação por tráfico de drogas é válida quando sustentada por provas consistentes, inclusive depoimentos de policiais e confissão da ré. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 é legítima quando há envolvimento de adolescente na prática delitiva. A presença de circunstâncias que indicam dedicação ao tráfico de drogas afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O regime semiaberto é adequado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos para ré primária, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando a pena fixada excede 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 203 e 563; CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, e 44, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 40, VI; Portaria SVS/MS nº 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2089247/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023,
DJe
27.11.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ, HC 844984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 830977/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado/TJDFT), T6, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 857280/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

(N.U 1000140-21.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)
.
Destacamos

Ademais, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista noart. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

No mesmo
sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO .
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se buscava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art
.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2 .
As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade de droga apreendida (54 kg de maconha) e na apreensão de apetrechos para preparo e embalo da droga. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao réu, considerando as circunstâncias concretas do caso; e (
ii
) a adequação do regime inicial de
cumprimento da pena, em face da quantidade de drogas apreendidas e da natureza dos
entorpecentes .
III. Razões de decidir 4.
A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei
n .
11.343/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No caso concreto, a grande quantidade de drogas e a existência de apetrechos característicos de tráfico indicam a habitualidade delitiva do recorrente
.
5 .
A decisão que afastou a aplicação da minorante está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos como a quantidade de droga e os apetrechos apreendidos para avaliar a dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental
improvido .Tese
de julgamento: "1.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu não se dedique a atividades criminosas, sendo a quantidade de droga e apetrechos apreendidos elementos idôneos para afastar a benesse
. 2. A análise do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos
" .Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal,
art
.
33, §§ 2º e 3º; e Lei n. 11.343/2006, art.
42 .Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.181.966/MS,
Rel
.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023; e STJ,
AgRg
no HC n. 795.909/SC,
Rel
.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023.

(STJ -
AgRg
no HC: 888851 ES 2024/0031518-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
.
Destacamos

Dessa maneira, resta evidente que o apelante não atende, de forma cumulativa, aos requisitos exigidos para a concessão da causa de diminuição de pena pleiteada. Assim, mostra-se inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo incabível a concessão do referido benefício legal.

Ademais disso, t
endo em vista que a pena fixada na sentença condenatória foi mantida inalterada, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena para modalidade mais branda, tampouco na substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Jos
é
Eliomar
d
a Silva Fernandes Campos
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026